Tribunal: STF
Processo: IF 5224
Classe: IF
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão conjunta



    IFs 5.224 e 5.225



    Vistos etc.



    1. Trata-se de pedidos de intervenção federal apresentado por Ester Meiler Leventer (OAB 296.061/SP), em causa própria e em favor de Joyce Meiler Leventer e Vivianne Meiler Leventer, com fundamento no art. 34, VI e VII, da Constituição.



    2. A Presidência desta Suprema Corte, em mais de uma oportunidade, assentou a ausência de legitimidade da requerente para o fim pretendido: IF 5.223 (DJe 06.3.2023), IF 5.220 (DJe 22.9.2022) e IF 5.219 (DJe 19.6.2019).



    3. O presente caso é, em essência, reiteração das postulações anteriores, à alegação de ilicitudes em processos de direito de família e sucessões.



    4. À luz do quanto invariavelmente decidido, não há, rigorosamente, nada a prover.



    5. Verifico, ademais, que a mesma situação familiar ou correlata, de um ou outro modo, já foi objeto de peticionamento em classes diversas perante este Supremo Tribunal Federal, com rejeição de plano, inclusive por inépcia da inicial, a evidenciar, uma vez mais, a insistência da requerente: Rcl 58769 (Rel. Min. Nunes Marques, DJe 26.4.2023); Pet 10367 (Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 19.5.2022); Pet 10328 (Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 05.5.2022); Pet 9053 (Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 03.11.2021); HC 208781 (Rel. Min. Presidente, DJe 16.11.2021); Pet 9177 (Rel. Min. Edson Fachin, DJe 05.10.2020); Pet 9106 (Rel. Min. Celso de Mello, DJe 05.10.2020); HC 191320 (Rel. Min. Presidente, DJe 28.9.2020); HC 190852 (Rel. Min. Presidente, DJe 04.9.2020); Pet 8670 (Rel. Min. Edson Fachin, DJe 30.3.2020); Rcl 37415 (de minha relatoria, DJe 06.11.2019); Rcl 35107-AgR (Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.9.2019); Rcl 34163 (Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 24.4.2019); Rcl 32550 (Rel. Min. Edson Fachin, DJe 30.11.2018); Rcl 32526 (Rel. Min. Edson Fachin, DJe 21.11.2018); AImp 51-AgR (Rel. Min. Presidente, Pleno, DJe 18.10.2018); Rcl 31280 (Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 10.8.2018); Rcl 29274 (Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 01.02.2018); e HC 139882 (Rel. Min. Presidente, DJe 15.2.2017).



    6. O tempo necessário para analisar repetidas petições manifestamente inadmissíveis é subtraído da prestação jurisdicional devida às demais pessoas, do que exsurge, no mínimo, dúvida sobre o cumprimento dos deveres profissionais e o preenchimento dos requisitos necessários para o adequado exercício da advocacia pela postulante.



    7. Compreensível a indignação da parte com o quadro processual que considera injusto, ilegal e até criminoso, mas não se justifica a conduta repetitiva ad infinitum. 



    8. Ante o exposto, forte no art. 4º, caput, da Lei nº 12.562/2011, e no art. 21, § 1º, c/c o art. 351, II, RI/STF, nego seguimento aos pedidos de intervenção federal.



    Publique-se, com baixa imediata. Oficie-se à OAB/SP para ciência e eventuais providências cabíveis. 



    Brasília, 3 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente